Tribunal: STF
Processo: ARE 1538972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCIDÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.101/2000. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, afirmou que a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7º, XI, da CF — inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários — depende de regulamentação. (RE 569.441 RG, Relator Min. Dias Toffoli, Decisão: 30/10/2014 — Data da Publicação: DJE 10/02/2015. Informativo nº 765) 2. Somente após a regulamentação do art. 7º, XI, da CF é que passou a não incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros. Não obstante, a atual jurisprudência tem entendido que não incide a contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados somente quando pagos de acordo com a legislação. Nesse sentido: STJ - AGRESP 201301335088, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDATURMA, DJE DATA: 13/10/2014 e STJ - AGRESP 201301335088, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDATURMA, DJE DATA: 13/10/2014. 3. As empresas estarão isentas da contribuição previdenciária se a participação nos lucros e resultados for paga de acordo com os ditames previstos na Lei nº 10.101/2000, lei específica que regula a matéria atualmente, resultado da conversão da MP nº 794/94. 4. O legislador, na regulamentação da garantia constitucional, fixou o caráter negocial da PLR, cabendo à comissão paritária ou convenção ou acordo coletivo fixar regras claras e objetivas (mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente), assegurando que a verba negociada não substitui ou complementa a remuneração, não deve servir de base de incidência de encargo trabalhista, nem se lhe aplica o princípio da habitualidade. 5. O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados da Apelante não atende aos ditames da Lei nº 10.101/00, porquanto não está comprovada a participação de representante da entidade sindical da categoria na elaboração das regras e metas. A participação da entidade sindical representando os empregados é requisito fundamental para que se possa afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse título. 6. Também não estão claramente comprovados os direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inexistindo informação clara quanto às metas estabelecidas para a distribuição da participação. 7 Descumpriu a Autora o ônus que lhe competia de comprovar que cumpre critérios objetivos nas avaliações individuais a partir de metas estabelecidas para cada funcionário, pois tais metas sequer constam do acordo. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 7º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente